Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR BASE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva, na qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o Juízo Singular partiu de premissa equivocada ao considerar o valor base do laudo pericial para fins de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível em cumprimento de sentença a utilização de parâmetros diversos daqueles definidos em acórdão transitado em julgado.
4. A observância de tais parâmetros não configura inovação recursal, traduzindo-se em efetivo cumprimento ao comando judicial, razão pela qual deve ser recalculado o valor pela contadoria judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.